Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO, APÓS O SEU ÓBITO. SAQUE REALIZADO POR TERCEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§2o, 3o E 5o, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acordão embargado quanto ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais quando observadas as diretrizes estabelecidas no art. 2o, 3o e 5o, todos do CPC.

2.1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará uma gradação quanto aos percentuais a serem aplicados, de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo que quando a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deverá observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do §5o do mesmo dispositivo legal.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.